Tribunal: TJMT
Processo: 1011914-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011914-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON DANILO MAGON BARBAROSSA - CPF: 267.972.118-75 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (AGRAVADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), WALDEREZ ELIZABETE PEREIRA DE CARVALHO ABRAO - CPF: 617.418.099-91 (AGRAVANTE), EDMAR DE SOUZA ARRUDA - CPF: 325.639.149-49 (AGRAVANTE), SILVANA PAZZETTO ARRUDA - CPF: 412.969.829-04 (AGRAVANTE), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. EXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. GARANTIA SUFICIENTE PARA A EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental nos autos da Execução no 1000741-90.2022.8.11.0027, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, ajuizada por Agropecuária Canaã Ltda., visando à suspensão de atos expropriatórios e ao cancelamento das inscrições dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes e serviços de protesto. Os agravantes sustentam que há acordo celebrado entre as partes, com alienação de ativo florestal e destinação dos valores para satisfação da dívida executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de acordo entre as partes, com alienação de bem e destinação judicial dos valores, constitui garantia idônea e suficiente para justificar a suspensão dos atos expropriatórios; (ii) estabelecer se é cabível o cancelamento das inscrições dos agravantes nos cadastros de inadimplentes e em protesto diante da existência de garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A celebração de acordo entre as partes, com expressa anuência da exequente e alienação de ativo florestal no valor de R$ 10,7 milhões — superior ao montante executado —, demonstra garantia concreta e suficiente da dívida em execução.

4.

A documentação acostada comprova a destinação judicial dos valores arrecadados, afastando a alegação de ausência de formalidade e reforçando a legitimidade da forma de adimplemento pactuada.

5.

A jurisprudência admite a exclusão de registros negativos quando há penhora, caução, fiança ou outro meio idôneo que assegure a satisfação do crédito, como no caso dos autos.

6.

O recurso não se confunde com o anterior Agravo de Instrumento no 1018802-12.2024.8.11.0000, pois fundamenta-se em circunstâncias fáticas e jurídicas distintas, não havendo identidade entre os pedidos.

7.

A existência de precedentes reconhecendo a validade do acordo em feitos conexos reforça a adequação da medida, especialmente diante da inexistência de risco de frustração da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Acordo entre as partes com alienação de bem e destinação judicial dos valores arrecadados configura garantia suficiente da execução, apta a justificar a suspensão de atos expropriatórios.

2.

A manutenção de registros em cadastros de inadimplentes e em protesto, diante da existência de garantia efetiva e idônea da dívida executada, configura medida excessiva e violadora do princípio da menor onerosidade da execução.

3.

A tutela provisória de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo suficiente a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1006573-20.2020.8.11.0000, rel. Des. (mesmo relator), j. 26.06.2024; TJMT, AI no 1005306-47.2023.8.11.0000, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.05.2023; j. 11.11.2021; TJMT, AI no 1008899-16.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento
de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, no bojo da
Execução no 1000741-90.2022.8.11.0027
, ajuizada por
AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA
,
que indeferiu o pedido de tutela incidental de urgência consistente na suspensão de atos expropriatórios, bem como na sustação ou cancelamento de inscrições dos agravantes em cadastros restritivos de crédito e protestos decorrentes das parcelas do contrato de arrendamento rural.

Os agravantes alegam que a execução encontra-se devidamente garantida em virtude da alienação do maciço florestal existente na Fazenda Novo Horizonte, pactuada entre as partes e a terceira adquirente ADM DO BRASIL LTDA, cujos frutos foram destinados ao juízo da execução por meio de depósito judicial programado.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a manutenção dos nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito revela-se desarrazoada e desproporcional, ante a suficiência das garantias e a inexistência de inadimplemento relevante, devendo prevalecer os princípios da execução menos gravosa e da razoabilidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja determinada a exclusão do nome dos agravantes dos cadastros de inadimplentes, com a sustação de protestos eventualmente lavrados.

Tutela recursal deferida
(I
d
282003861)
,
determinando a
sustação das inscrições dos agravantes nos cadastros de inadimplentes
.

Em contraminuta, a agravada (id
287507883
) sustenta, preliminarmente, que os agravantes formulam pedido que sequer foi apreciado pelo juiz a quo e que
o pleito referente à sustação e cancelamento da negativação da dívida já tinha sido decidida pelo magistrado e confirmada por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1018802-12.2024.8.11.000, cuja decisão transitou em julgado em 06-12-2024.

Aduz que a tese de suficiência da garantia é inverídica, haja vista que os depósitos decorrentes do contrato de compra e venda do maciço florestal não estão revestidos da formalidade legal para caracterizarem penhora efetiva. Ressalta que inexiste ato homologatório judicial que assegure tal garantia e que o contrato celebrado com terceiro (ADM DO BRASIL LTDA) não se traduz em garantia idônea.

Argumenta que os agravantes buscam se furtar da responsabilidade contratual assumida, utilizando-se de expediente extrajudicial cuja eficácia perante a execução é juridicamente nula.

Sustenta, ainda, que as medidas constritivas deferidas em primeira instância encontram-se amparadas na higidez do título executivo extrajudicial, bem como na ausência de comprovação de pagamento, o que autoriza o prosseguimento dos atos expropriatórios e a manutenção das negativações.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes objetivam alterar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da
Execução no 1000741-90.2022.8.11.0027
, promovida por
Agropecuária Canaã Ltda.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental que visava suspender os atos expropriatórios, bem como de determinar a sustação e/ou o cancelamento das inscrições dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes e nos serviços de protesto.

Nos termos do artigo 300 do CPC, concede-se a
tutela provisória de urgência
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Mostra a inicial recursal (ID 280609856) a existência de
acordo entre as partes
, entabulado com a interveniência da empresa
ADM do Brasil Ltda.
, cuja finalidade consistiu na
alienação de ativo florestal (maciço da Fazenda Novo Horizonte)
, com expressa anuência da exequente, para destinação dos valores arrecadados à
satisfação de dívidas judiciais, inclusive da presente execução
, mediante
programação de depósitos judiciais
.

Tal informação encontra-se corroborada por documentos acostados aos autos, inclusive pela
petição conjunta escaneada no Id 280609856-pág. 04
, que evidencia a composição entre as partes e a adoção da venda do ativo como mecanismo de satisfação dos créditos exequendos.

Os agravantes informaram, ainda, que o valor decorrente da alienação gira em torno de
R$ 10,7 milhões
, superior ao valor da dívida executada, que alcança aproximadamente
R$ 8,7 milhões
, conforme consta na inicial da execução.

Neste contexto, a argumentação da agravada no sentido de que os valores não estariam revestidos de formalidade judicial suficiente para constituir garantia carece de sustentação à luz da realidade fática e da autonomia da vontade das partes, que ajustaram a forma de adimplemento, conferindo destinação judicial aos frutos da venda do bem.

Além disso,
o pleito referente à sustação e cancelamento da negativação da dívida, inferida pelo magistrado e confirmada por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1018802-12.2024.8.11.000,
foi baseada em outros fundamentos. Confira-se o voto condutor do referido Recurso:

“Os recorrentes impugnam a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu a tutela cautelar incidental em que os executados pleiteavam sustar os protestos, bem como a retirada de seus nomes dos cadastros de inadimplentes.

Argumentaram que o débito é indevido e excessivo, uma vez que desconsiderou a devolução de mais de 54% da área originalmente arrendada, pois em 01-04-2021 devolveram 905,14 hectares das terras, conforme a Cláusula Segunda, Item 3, do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento e no documento de 22 de março de 2021, a agravada confessa o recebimento de pelo menos de 661,60 hectares.

A agravada sustenta que não houve a devolução dos 905,14 hectares, visto que a área que a ECOPLANETA pretendia entregar, estava com os tocos rebaixados, cortados rente ao chão, o que impossibilitava o cultivo de outras lavouras, não caracterizando a destoca, como ajustado no
item 9.a.1
do Instrumento Particular de Transação com Confissão de Dívida e Garantia Pignoratícia.

A recorrida afirmou que, acreditando na boa-fé da agravante, em abril de 2021 iniciaram tratativas para
a devolução parcial de 661,60 hectares da área arrendada
, bem como,
as condições da destoca da área entregue,

alteração da quantidade de soja do 4° e 5° cortes
, e ainda a
prestação de contas recíproca entre as partes até 31/12/2020
.

Disse que em 05/04/2021, o agravante EDMAR ARRUDA solicita ao financeiro dela, agravada, os valores das receitas e despesas consolidados, para o preenchimento do aditivo, cujo extrato de despesas e receitas até 31/12/2020 foi enviado em 12/04/2021 (Id 233489677-pág. 06/07), constando expressamente o valor detalhado e consolidado das entradas e saídas até 31/12/2020.

Afirma que em 18/05/2021, o agravante EDMAR ARRUDA encaminhou para os demais sócios da ECOPLANETA a minuta do aditivo, com alteração dos valores de receitas e despesas em torno de R$2.000.000,00, sem qualquer justificativa plausível, o que pode ser constatado na análise da Cláusula Quinta do aludido aditivo enviado pelo referido recorrente.

Relata que o seu procurador, ALFREDO JOÃO DELMUTTI NETO, atento a essa distorção, em 23/05/2021 questionou a recorrente e solicitou o envio da minuta do aditivo com os valores corretos, em conformidade com o extrato de despesas e receitas, apresentado pelo financeiro da ECOPLANETA (Id 233.

Depois disso, diz que a referida empresa encerrou as tratativas e em 11/08/2021, enviou a Notificação Extrajudicial, registrada sob o n° 525971, perante o Registro de Títulos e Documentos de Maringá-PR, visando constituir em mora a agravada quanto a assinatura do aditivo para entrega parcial, encaminhando minuta para subscrição.

Contudo, demonstrou que na minuta em questão foi suprimida unilateralmente a Cláusula Quinta original, que tratava da prestação e contas recíprocas entre as partes até 30/12/2020 (Id 233489677-pág. 10).

Daí a razão de ter enviado à empresa agravante uma Contranotificação Extrajudicial, registrada sob n. 526351, não reconhecendo a devolução dos 661,60 hectares em razão da ECOPLANETA não ter incluído no aditivo a quitação recíproca das receitas e despesas enviadas pelo financeiro da própria empresa recorrente (Id 233489677-pág. 11).

Além disso, conforme também demonstrado pela agravada, os Extratos expedidos pelo SERASA revelam que os agravantes possuem pendências financeiras anteriores em seus nomes, e as anotações existentes nos autos estão presentes desde julho/2023 (Id 233489677-pág. 20).

A tutela cautelar incidental o
bjetiva prevenir dano que possa advir no curso do processo principal e para a sua concessão a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, d
iante dos fatos relatados e demonstrados pela agravada, refutando os argumentos dos recorrentes, não
se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.”

Impende destacar que a
jurisprudência tem reiteradamente admitido a exclusão de registros negativos quando a execução se encontra garantida
, por meio de penhora, caução, fiança ou outro meio idôneo que demonstre a suficiência da garantia, como na hipótese dos autos.

Neste ponto, é de rigor aplicar o
art. 805 do CPC
, que consagra o princípio da
execução menos gravosa ao devedor
, impondo ao credor o dever de utilizar meios adequados e proporcionais à satisfação do crédito. A manutenção dos nomes dos agravantes em cadastros restritivos não apenas fere esse princípio, como também viola os postulados da razoabilidade e da boa-fé, especialmente diante da evidência de que os valores objeto da execução estão resguardados e já sujeitos à destinação judicial.

Importante frisar que, ao contrário do que sustenta a agravada,
não se trata de manobra para frustrar a execução
, mas de
forma legítima e ajustada entre as partes para a composição da dívida
, cuja eficácia já vem sendo reconhecida em outros feitos conexos, inclusive no AI no 1008899-16.2025.8.11.0000, como se vê da própria decisão de antecipação parcial da tutela nos presentes autos.

A situação posta nos autos revela, pois, uma
garantia concreta e adequada ao juízo da execução
, apta a resguardar o interesse do credor, tornando excessiva a manutenção dos efeitos constritivos pretendidos,
ensejando, portanto, o deferimento da tutela pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – RECURSO PROVIDO. Em Embargos de Terceiro, havendo prova razoável do domínio ou da posse, deve ser deferido o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10065732020248110000, DA MINHA RELATORIA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO E C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LIMINAR CONCEDIDA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. “ No que tange à necessidade de prestação de caução para que seja realizada referida exclusão, não merece prosperar, pois mesmo que posteriormente seja averiguada a legitimidade do suposto débito, tal circunstância é absolutamente reversível, bastando que se determine a inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, caso persista o inadimplemento - A caução se faz necessária quando a medida deferida em sede de antecipação de tutela pode vir a causar algum prejuízo à parte contrária.” (TJ-MG - AI: 10000211950241001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021) (TJ-MT - AI: 10053064720238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante do exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada, determinando, por ora, a suspensão dos atos expropriatórios no âmbito da Execução no 1000741-90.2022.8.11.0027 e a sustação e/ou cancelamento das inscrições dos nomes dos agravantes nos cadastros restritivos de crédito (inclusive SERASA) e de eventuais protestos, decorrentes das parcelas do contrato de arrendamento objeto da execução em curso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025